Tribunal: TJES
Processo: 5010390-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010390-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. FALTA GRAVE ANTIGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu progressão de regime ao apenado Vinícius Ramos dos Santos sem exigir a realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame diante da alteração introduzida pela Lei n.º 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei n.º 14.843/2024, aplica-se retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência;
(ii) estabelecer se, no caso concreto, a existência de condenações múltiplas, a gravidade dos delitos e a falta grave cometida em 2015 autorizam, excepcionalmente, a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1º, da LEP, estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, mas a inovação não retroage para delitos anteriores, por se tratar de novatio legis in pejus.

4. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ (Súmula Vinculante n.º 26 e Súmula n.º 439/STJ), o exame criminológico pode ser determinado em caráter excepcional, desde que de forma fundamentada em elementos concretos e atuais do histórico prisional.

5. No caso, a falta grave cometida pelo reeducando ocorreu em 2015, há mais de dez anos, e não há registros de intercorrências desde sua colocação em regime aberto, em fevereiro do corrente ano, nem durante as saídas temporárias e atividades externas que já realizou.

6. A gravidade abstrata dos crimes e a pluralidade de condenações não constituem, por si sós, fundamento idôneo para exigir exame criminológico, sem a indicação de circunstâncias atuais que demonstrem risco ou periculosidade.

7. Assim, ausentes elementos concretos que justifiquem a medida, a progressão de regime deve ser mantida independentemente da realização do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigatoriedade do exame criminológico prevista pela Lei n.º 14.843/2024 não retroage para delitos cometidos antes de sua vigência, por constituir novatio legis in pejus.

2. O exame criminológico somente pode ser exigido, de forma excepcional, quando houver elementos concretos, atuais e devidamente fundamentados no histórico prisional do condenado.

3. A gravidade abstrata do delito, a pluralidade de condenações e faltas disciplinares antigas não autorizam, por si sós, a determinação do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, caput e § 1º (com redação da Lei n.º 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 26; STJ, Súmula n.º 439; STJ, AgRg no HC n. 889.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC n. 901.317/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg-HC n. 976.063/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao reeducando a progressão para o regime aberto, sem determinar a realização de exame criminológico.

O
Parquet
requer a reforma do
decisum,
para que seja determinada a submissão do reeducando a exame criminológico, como condicionante à progressão de regime prisional.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Em parecer, de id. 14826829, a Procuradora-Geral de Justiça Carla Stein se manifestou pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pela Vara de Execuções Penais de Villa Velha/ES, Comarca da Capital, que n
os autos do processo de execução de
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao recurso, para que a progressão de regime
in casu
seja condicionada à realização do exame criminológico.

Para tanto, argumenta que “
ainda que o reeducando não tenha praticado faltas graves recentes, não posso desconsiderar que houve, no curso da execução, a homologação de falta grave cometida em 2015, o que, em concomitância com a gravidade das infrações e a pluralidade de condenações, recomenda, como medida de cautela e prevenção, a submissão do reeducando a exame criminológico, para adequada aferição do requisito subjetivo”.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, bem como dos autos, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange à necessidade de realização de exame criminológico no caso sob exame.

Explico.

De início, cumpre destacar que a Lei n.º 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Assim, em atenção ao entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu sua obrigatoriedade para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, deve ser aplicada somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Isso porque, as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado. Desta forma, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado. 4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Assim, considerando que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, é de se reconhecer que não há obrigatoriedade de realização de exame criminológico,
in casu
.

Contudo, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024), passo à análise se de fato há necessidade de realização do exame criminológico no caso sub exame.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tecidas tais premissas, no caso em apreciação, verifica-se que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

Outrossim, em que pese a fundamentação utilizada pelo e. Relator, de que o agravado “
possui histórico de múltiplas condenações que abrange crimes graves e distintos, como roubo majorado (art. 157, § 2º, CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, os quais, considerados em conjunto, evidenciam a periculosidade concreta das condutas e a flagrante reiteração delitiva
”, e que praticou falta grave no ano de 2015, segundo sua análise, justificaria a realização do exame criminológico, entendo que tais elementos não são suficientes para justificar a realização do exame em questão.

Isso porque, da leitura do processo originário, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, CP, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 12, caput, 14 e 16, § 1º
, da Lei 10.826/03 está em cumprimento do regime aberto desde o mês de fevereiro do corrente ano, sem comunicação de qualquer intercorrência.

Outrossim, a gravidade dos crimes, por si só, não é suficiente para justificar a sua realização.

Da mesma maneira, conforme asseverou a magistrada de piso, o reeducando goza do benefício da saída temporária desde outubro de 2022, além de já ter trabalhado externamente conforme constam nas planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 285), sem registro de qualquer conduta desabonadora.

Desse modo, registro que, a meu sentir, a falta grave por ele praticada no ano de 2015, há 10 (dez) anos, não é apta a justificar a realização do exame criminológico no caso em apreço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUSPEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COMBASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOSE EM FALTAS GRAVES ANTIGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE AREDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOSCOMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTOILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa, por incrementar requisito para a novatio legis in pejus concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência. 2. Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26.
3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na gravidade abstrata dos delitos praticados pelo paciente e em falta grave antiga, praticada em 2018, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 976.063; Proc. 2025/0014783-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 24/04/2025)

Assim sendo, no presente caso, não há elementos suficientes a indicar a necessidade concreta da realização do exame criminológico para a progressão de regime.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010390-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VINICIUS RAMOS DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: GRAZIELLE JEREMIAS - ES27305

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao reeducando a progressão para o regime aberto sem determinar a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma do
decisum,
para que seja determinada a submissão do reeducando a exame criminológico, como condicionante à progressão de regime prisional.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A Lei nº 14.843, de 11/04/2024, alterou o art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para acrescer a realização de exame criminológico, como requisito para a progressão de regime de cumprimento de pena pelos apenados.

Oportuno rememorar que a redação anterior do dispositivo supracitado, condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso apenas ao preenchimento do requisito objetivo e à apresentação de atestado de boa conduta carcerária, devidamente emitido pelo diretor do estabelecimento prisional.

No presente caso, a decisão agravada concedeu a progressão de regime prisional, ao entender que o reeducando já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para progredir ao regime aberto, considerando, para tanto, os critérios estabelecidos pela redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, vigente antes de 11/04/2024.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o reeducando está custodiado em virtude de condenações definitivas pela incursão no art. 157, §2º, do Código Penal (duas vezes), art. 12, caput, art. 16, da Lei nº 10.826/03, art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03. Os crimes, contudo, foram todos praticados pelo reeducando antes de 11/04/2024.

Ciente disso, consigno que a Lei nº 14.843/2024, segundo entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, possui aplicação imediata e incidência somente aos crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame criminológico atingir delitos cometidos antes da entrada em vigor da norma, por configurar lei mais gravosa
.
Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO DA LEI 14.843/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, que concedeu ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau e autorizar a progressão ao regime semiaberto independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame com fundamento na nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, tem natureza penal mais gravosa, razão pela qual, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º do Código Penal, é vedado sua aplicação retroativa aos crimes cometidos antes da sua entrada em vigor. 4. As normas que impõem requisitos mais severos para a progressão de regime devem observar o princípio da irretroatividade da lex gravior, salvo quando benéficas ao apenado, o que deixa de ser verificado no caso. 5. Ainda que aplicada a legislação anterior (Lei nº 10.792/2003), a exigência do exame criminológico depende de decisão fundamentada em peculiaridades concretas do caso, nos termos da Súmula 439/STJ. 6. A decisão que determinou a realização do exame criminológico se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na longa pena imposta, fundamentos genéricos e insuficientes para justificar a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime, prevista no art. 112, § 1º, da LEP com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A determinação judicial de realização do exame criminológico deve estar fundamentada em peculiaridades concretas do caso, sendo insuficientes razões genéricas como a gravidade do crime ou a extensão da pena. 3. A retroatividade de normas de execução penal que agravem a situação do condenado viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

(AgRg no HC n. 931.146/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Entendimento contrário acerca da irretroatividade da Lei nº 14.843, de 11/04/2024, importaria em violação ao previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ao art. 2º do Código Penal, que dispõem sobre a irretroatividade da lei penal gravosa.

Não desconsidero, por outro lado, que as peculiaridades da guia de execução penal podem exigir que seja determinada a realização de exame criminológico, para condicionar a progressão do reeducando ao regime prisional menos gravoso, nos termos da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que os crimes tenham sido cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

A magistrada de primeiro grau registrou que o histórico carcerário do reeducando não evidencia a necessidade de submissão a exame criminológico, uma vez que a última falta grave por ele cometida data de 2015.

Destacou, ainda, que o reeducando usufrui do benefício da saída temporária desde outubro de 2022, exerceu atividade laborativa externa no curso da execução penal e que consta nos autos atestado emitido pela unidade prisional atestando sua boa conduta carcerária, como segue:

[...]

No presente caso, em que pese a manifestação do Ministério Público pela realização do exame criminológico, entendo que ele não é necessário. O reeducando goza do benefício da saída temporária desde outubro de 2022, além de já ter trabalhado externamente conforme constam nas planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 285).

Durante esses períodos, em que esteve com uma vigilância menor por parte do Estado, não cometeu novo crime ou outra falta grave, o que demonstra o seu compromisso e responsabilidade em cumprir corretamente a sua pena, não sendo razoável ou proporcional a determinação do exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Além disso, os Tribunais Superiores e de todo o país exigem elementos concretos para a determinação do exame criminológico, o que não se verifica no presente caso. O reeducando possui boa conduta carcerária, usufrui da saída temporária, trabalhou externamente e a única falta grave homologada em juízo ocorreu em 2015.

[...]

Contudo, não merecem prevalecer os verbetes assinalados na decisão objurgada.

O reeducando possui histórico de múltiplas condenações que abrange crimes graves e distintos, como roubo majorado (art. 157, § 2º, CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, os quais, considerados em conjunto, evidenciam a periculosidade concreta das condutas e a flagrante reiteração delitiva.

Aliado a isso, ainda que o reeducando não tenha praticado faltas graves recentes, não posso desconsiderar que houve, no curso da execução, a homologação de falta grave cometida em 2015, o que, em concomitância com a gravidade das infrações e a pluralidade de condenações, recomenda, como medida de cautela e prevenção, a submissão do reeducando a exame criminológico, para adequada aferição do requisito subjetivo.

A apresentação de atestado de boa conduta carcerária e a fruição de benefícios externos não bastam, por si sós, para afastar a pertinência da avaliação especializada quanto a real capacidade de ajustamento do reeducando ao novo regime, principalmente diante do contexto de gravidade concreta dos delitos e da habitualidade criminosa.

Nessa perspectiva, destaco que a avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita a atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Portanto, entendo cabível a reforma da decisão agravada, para submeter o reeducando à realização de exame criminológico como requisito para a progressão ao regime aberto, considerando a gravidade concreta dos delitos e a falta grave cometida pelo reeducando durante a execução da pena.

Diante de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR